Tribunal: TJDFT
Processo: 0702406-24.2023.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - TLP. GRANDES GERADORES DE RESÍDUOS SÓLIDOS. SERVIÇOS REMANESCENTES. PRESTAÇÃO. COMPETÊNCIA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NÃO UTILIZAÇÃO PELO CONTRIBUINTE. IRRELEVÂNCIA. UTILIZAÇÃO POTENCIAL. EXAÇÃO. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. É legal a cobrança da Taxa de Limpeza Pública - TLP dos grandes geradores, porquanto apenas o gerenciamento dos resíduos sólidos similares aos resíduos domiciliares passou a ser de sua responsabilidade, remanescendo à Administração Pública a prestação de serviços de coleta, transporte e destinação final dos resíduos recicláveis e dos provenientes de serviços de saúde, dentre outros.
2. O fato de o apelante não utilizar os serviços de limpeza pública colocados à disposição pelo Serviço de Limpeza Urbana - SLU, não tem o condão de afastar a obrigação tributária, porquanto, nos termos da legislação de regência, a mera disponibilização do serviço dá ensejo à cobrança da Taxa de Limpeza Pública -TLP.
3. Recurso conhecido e não provido.